Tribunal: STF
Processo: AO 2613
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA À PENA DE DISPONIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por João Batista Damasceno, em 13.10.2021, objetivando a anulação de decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n. 0000036-08.2019.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Nele foi o autor, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenado pelo descumprimento dos arts. 1º, 15, 16, 18, 22, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional e dos incs. IV e VIII do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, à sanção de disponibilidade nos termos do art. 6º da Resolução do CNJ n. 135/2011, pela “utilização de documento oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na rede social Facebook de colega juíza, com a notória intenção de promover deboche e chacota em relação à Promotora de Justiça daquela unidade da federação, bem como à instituição do Ministério Público fluminense” (fl. 52, e-doc. 5).



    2. O autor sustenta ser necessária tutela de urgência, pois “a probabilidade do direito resulta cristalina da leitura das razões da presente demanda, e também deriva do sobredito voto vencido, exarado pela e. Ministra Rosa Weber, a atestar a seriedade da pretensão Autoral” (fl. 48). 



    Alega “evidenciado o perigo de dano, que é manifesto, por já se haver iniciado o cumprimento da pena de disponibilidade compulsória, com o afastamento do Desembargador ora Autor do seu cargo” (fl. 48).



    Requer medida liminar, “suspendendo-se imediatamente o cumprimento do v. acórdão proferido ao final do feito administrativo, até a apreciação do mérito deste feito por esse e. Supremo Tribunal Federal, sob pena de agravar e perpetuar as ilegalidades e as nulidades presentemente identificadas” (fl. 49).



    Pede a “procedência do pedido autoral, para: c.1) anular-se o julgamento realizado pelo e. CNJ para determinar-se a realização de um novo, após a oitiva da testemunha apontada pela Defesa e a realização do interrogatório do Autor, pelas razões já expostas; ou c.2) superado esse entendimento, com aplicação da teoria da causa madura, para que se decrete a ocorrência da prescrição na espécie – considerando-se que o ilícito administrativo imputado ao Magistrado seria equivalente ao tipificado crime de injúria (art. 140 do Código Penal), com prazo prescricional de 2 (dois) anos (art. 114, I, do Código Penal); ou, ainda, também em função do prazo prescricional de 2 (dois) anos (art. 142, II, da Lei 8.112/90), contado a partir do 141º dia da data de instauração do PAD (art. 24, § 2º da Resolução CNJ 135/2011), ocorrida com a edição da Portaria CNJ nº 12, de 20.12.2018 – com a determinação final de extinção e arquivamento do PAD; ou c.3) sucessivamente, com anulação ou reforma do v. acórdão proferido pelo e. CNJ, para que se afaste a apenação imposta ao autor ou ainda, no limite, para que se adeque a sanção aos pressupostos legais para sua fixação, nos termos do voto vencido, bem como, em atenção aos relevantes Princípios de Direito, legislação, doutrina e jurisprudência atinentes à hipótese, para que se substitua a pena aplicada pelas penas de advertência ou censura, mais adequadas ao fato cuja prática foi imputada ao Autor, declarando-se, desde logo, a sua prescrição; condenando-se a demandada nos ônus da sucumbência” (fls. 49-50).



    3. Em 27.10.2021, determinei a intimação do autor para, em quarenta e oito horas, juntar cópia integral da decisão do Conselho Nacional de Justiça discutida na presente ação, com os votos disponíveis dos Conselheiros e demais documentos mencionados na peça inicial da presente ação.



    4. Na petição apresentada em 4.11.2021 (e-doc. 20), requereu-se a juntada da documentação, o que foi reiterado em nova petição (e-doc. 22), protocolizada em 7.11.2021.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Busca-se na presente ação originária a anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido no Processo Administrativo Disciplinar n. 0000036-08.2019.2.00.0000, pelo qual imposta ao autor a punição de disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Subsidiariamente, pretende-se a desconstituição dessa penalidade pelo reconhecimento da prescrição disciplinar ou pela sua necessidade de sua adequação à gravidade dos fatos imputados ao autor.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, este Supremo Tribunal concluiu que “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 15.3.2021) 



    6. Suscita o autor inexistência de conexão desta ação com o objeto do Mandado de Segurança n. 38.024/DF, de minha relatoria, no qual se questionaram supostas ilegalidades na condução do Processo Administrativo n. 0000036-08.2019.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena. Requer-se “a livre distribuição do processo pelo não conhecimento [daquela impetração]”. (fl. 5, e-doc. 1)



    Invoca ele o disposto no § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.



    Tem-se na ementa da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 38.024/DF:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. SUPOSTAS ILICITUDES OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2021. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO”. 



    Diferente do afirmado na inicial, indeferi o mandado de segurança por reconhecer a decadência da impetração, resolvendo o mérito do processo (inc. II do art. 487 do Código de Processo Civil). Essa circunstância dispensa o envio dos autos à Presidência para análise da alegada ausência de prevenção.



    Não há, pois, o que decidir quanto à distribuição.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou urisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça em casos nos quais constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 25.8.2021)



    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    8. No caso em exame, o autor alega “anomalia grave, consubstanciada em grosseira violação do devido processo legal, ... que foi sedimentada por ocasião do julgamento de mérito do PAD”, pois a) “a instrução do feito administrativo [teria sido] encerrada manu militari pela Conselheira Relatora”, sem a oitiva de testemunha da defesa e sem o interrogatório do investigado; b) as questões de ordem arguidas não teriam sido analisadas pelo órgão colegiado do Conselho Nacional de Justiça; c) a pena de disponibilidade seria “absolutamente desproporcional ao fato”. 



    Extrai-se do acórdão proferido no processo administrativo disciplinar instaurado contra o autor:



    “(...) Conforme relatado, o presente PAD é originário de decisão do CNJ, tomada em dezembro de 2018, que reconheceu a existência de fortes indícios de que o Juiz João Batista Damasceno, do TJRJ, teria feito ‘uso privado dos meios disponibilizados para o exercício das funções de magistrado (documento timbrado e e-mail funcional) com a intenção de manifestar crítica por meio de deboche e chacota contra membro de outra instituição integrante do sistema de justiça’ (Id. 3525172). 



    O objeto deste feito, como se vê, não é revestido de maior complexidade, porquanto submetida à apreciação da visão plural deste Conselho questão referente ao animus com que agiu o requerido ao fazer postagens em rede social e ao expedir ofícios e e-mails à Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro formalizando convite para participação em evento que teria sido supostamente organizado pelo magistrado. 



    Ocorre, contudo, que o sem número de incidentes provocados pela defesa no curso da instrução processual fez com que o feito não só tenha se arrastado por cerca de 2 (dois) anos e meio, como também chegado à data de julgamento com a apresentação de inúmeros questionamentos impertinentes, cujo caráter procrastinatório verifica-se evidenciado nos autos. Este o quadro, faz-se necessário destacar a ‘questão de ordem’ arguida pela defesa por meio da petição de Id. 4281241, de 08/03/2021, pela qual foi apontada suposta ‘subversão da ordem processual’. 



    A respeito dos argumentos expostos no petitório, importante salientar que se configuram repetições de diversos outros questionamentos regularmente enfrentados no bojo dos autos, em ocasiões e decisões distintas. 



    Mais ainda, por meio do Id. 42676313, consignei que nada restava a deliberar quando do manejo da mencionada ‘questão de ordem’, eis que as alegações articuladas se confundiam com as razões finais que neste ato serão cotejadas. 



    Por oportuno, registre-se que o trâmite de um ‘processo’, judicial ou administrativo, é de ser constituído pela sucessão de atos realizados de forma progressiva e ordenada, objetivando a consolidação fática e jurídica a respeito do objeto a ser decidido. 



    No presente caso, todavia, mostrou-se penoso o dever de garantir o avanço da instrução processual. A procrastinação indevida do feito (suscitada nos autos pelo Ministério Público, na assentada do dia 25/10/2021 e na manifestação de Id. 4266556) e o deliberado desencadeamento de incidentes processuais desnecessários revelam-se condutas que, adotadas pelo investigado a pretexto de fazer valer garantias, acabam por confrontar os valores insertos nos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    Nesse contexto, consigno que todas as várias ‘questões de ordem’ suscitadas pela defesa já foram objeto de apreciação e decisão por parte desta relatora no curso da instrução (Id. 4234120), pelo que a seguir faço referência aos fundamentos anteriormente expendidos para superar, uma vez mais, as alegações trazidas pela defesa. 



    No que toca à insurgência em relação à decisão por mim proferida em 13/01/2021 (Id. 4224733), que antecipou a data da audiência para interrogatório do réu para o dia 25/01/2021, devidamente justificada em razão da iminência, à época, do encerramento da parceria estabelecida entre o CNJ e a empresa Cisco (Plataforma Cisco Webex de videoconferência), bem como pela necessidade de se estabelecer melhor organização da pauta do Gabinete, registrei (Id. 4234120): 



    Redesignação do interrogatório marcado para 25/01/2021, por ausência de ‘expediente forense’: 



    Igualmente não prospera o argumento de suposta impossibilidade de realização do ato, em virtude da alegada ausência de expediente forense. A defesa invoca a seu favor previsões constantes da Resolução CNJ 244, de 12/09/2016 e da Portaria CNJ 248, de 13/11/2020. Cumpre ressaltar que a inexistência de expediente forense, a que se referem ambas as normativas, não se estende até o dia 31 de janeiro. Com efeito, a mencionada Resolução dispõe em seu art. 1º que os ‘Tribunais de Justiça dos Estados poderão suspender o expediente forense, configurando o recesso judiciário no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro’. 



    O art. 3º, por outro lado, determina que a suspensão da contagem de prazos, em todos os órgãos do Poder Judiciário, vale apenas para o período ‘entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, período no qual não serão realizadas audiências e sessões de julgamento’. 



    Conforme citado na presente decisão, o interrogatório está designado para data posterior: 25/01/2021. Regra análoga encontra-se no art. 220 do CPC, segundo o qual resta suspenso ‘o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro’ (caput), período em que ‘não se realizarão audiências nem sessões de julgamento’ (§2º). Quanto à citada Portaria CNJ 248/2020, convém destacar que o regramento dispõe sobre o recesso forense e prazos processuais ‘no âmbito do Conselho Nacional de Justiça’, não nos demais órgãos do Poder Judiciário. Registre-se, ainda, que a normativa invocada prevê a retomada do expediente, em horário reduzido, a partir do dia 07/01/2021 e que, mesmo no período de 20/12/2020 a 06/01/2021, em que sequer há expediente regular no CNJ (art. 1º), este Conselho deve manter plantão processual, ‘para atendimento das demandas com risco de perecimento de direito’, o que se verifica na presente hipótese, em que há evidente risco de prescrição da pretensão punitiva, em razão de os fatos sob investigação terem sido praticados, em tese, em agosto de 2017. 



    No que pertine à alegada ausência de intimação pessoal da testemunha de defesa Rosenberg dos Santos Generoso, questão preclusa porquanto anteriormente exaustivamente apreciada, consignei (Id. 4234120): De início, convém ressaltar que a primeira alegação do investigado – a de suposta ausência de intimação da testemunha Rosenberg dos Santos Generoso – constitui matéria preclusa neste feito, porquanto presidi audiência designada para oitiva da mesma no dia 16/12/2020, às 15h00, por videoconferência e, conquanto a testemunha tenha sido regularmente intimada em 05/11/2020, conforme Aviso de Recebimento (AR) expedido pelos Correios (Id. 4171242), não compareceu ao ato, no qual se fizeram presentes o advogado do investigado, Dr. Caio Maia Xavier de Oliveira e o membro do Ministério Público Federal, Procurador José Augusto Simões Vagos. 



    Nesse contexto, indeferi durante a audiência os pedidos formulados pela defesa do investigado no Id. 4208749, protocolado às 23h01 da véspera do evento, entre os quais o de agendamento de nova data para oitiva de Rosenberg, conforme atestam os arquivos de vídeo em que gravada a íntegra do ato (Ids. 4220259 e 4220260). 



    Evidenciada a preclusão, convém ressaltar que no despacho de Id. 4135756, de 05/10/2020, em que designei nova data para audiência de Rosenberg dos Santos Generoso (na ocasião, para o dia 04/11/2020), bem como para o interrogatório do requerido, relatei os diversos óbices que vinham impedindo o avanço deste feito, “desde a impossibilidade de comparecimento da referida testemunha à audiência realizada na sede do TJRJ, passando pelos subsequentes e infrutíferos esforços junto à defesa para a intimação do Senhor Rosenberg dos Santos Generoso pelos diversos meios, físicos e eletrônicos, culminando com o indeferimento do pleito formulado para que a oitiva se desse de forma presencial, porquanto desarrazoado não só em virtude dos tempos pandêmicos, mas também em atenção ao disposto na Res. CNJ 135/2010”. 



    Ainda no mencionado despacho foram descritas de forma minuciosa todas as ocorrências processuais que tiveram início em fevereiro de 2020, quando esta Conselheira se deslocou à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 05/02/2020, para audiência de todas as testemunhas indicadas pela defesa, a saber: Desembargador Siro Darlan de Oliveira (Id. 3872904 e seguintes), Orlando Zaccone D’Elia Filho (Id. 3873017 e seguintes), Caroline Mendes Bispo (Id. 3873018 e seguintes) e Carlos Henrique Latuff de Souza (Id. 3873044 e seguintes) – esta última por videoconferência entre as cidades do Rio de Janeiro e de Porto Alegre/RS. 



    A única testemunha arrolada que não foi ouvida na oportunidade se tratou de Rosenberg dos Santos Generoso, porquanto o Oficial de Justiça do TJRJ encarregado do cumprimento do mandado certificou o seguinte (Id. 3863930), in verbis: 



    ‘Certifico e dou fé que em cumprimento ao R. Mandado, dirigi-me ao endereço indicado onde deixei de intimar o Sr. Rosenberg, em razão de ser informado que o mesmo é desconhecido no lugar, o informante não se identificou, relatou que ali é a Comunidade da Providência, no local haviam pessoas armadas, este OJA procedeu a diligência a pé por motivos de segurança, também por ser informado que o carro do Tribunal não poderia entrar no local’. 



    Frise-se que, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, diversas foram as tentativas no trâmite do presente feito para atender ao requerimento do magistrado, no sentido da intimação de Rosenberg dos Santos Generoso, conforme atestam os Avisos de Recebimento (AR) dos Correios, constantes dos registros adiante transcritos: Id. 3913049 e seguintes, Id. 3967272 e seguintes, Id. 4055965 (em que registrada a entrega, com sucesso, da intimação em 03/07/2020 no endereço indicado pelo requerido) e Id. 4171242 (em que novamente entregue o AR no mesmo logradouro, em 05/11/2020). Embora patenteado que foi entregue por duas vezes a intimação por AR, com êxito, no endereço da testemunha, acrescento que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, inclusive em ações penais, é pela inexistência de nulidade, mesmo se a testemunha não tivesse sido encontrada no local indicado pela defesa – o que, repita-se, não é o caso dos autos. 



    Cito julgados: (...) 



    Ressaltei ainda, no supracitado Id. 4135756, de 05/10/2020, que a defesa não se desincumbira até aquele momento do ônus constante do despacho proferido 5 (cinco) meses antes – Id. 3965529, de 07/05/2020 – no sentido de providenciar ‘o e-mail ou o número de whatsapp’ da testemunha – o que, destaque-se, até o momento não o fez. O que se vê dos autos, a rigor, são dois documentos firmados por Rosenberg dos Santos Generoso, datados de 16/03/2020 (Id. 3988989) e de 25/05/2020 (Id. 3988990). 



    No primeiro, a testemunha da defesa assim declarou: (…) “(...) que recebi a missiva a mim endereçada pelo magistrado João Batista Damasceno, postada pelos Correios sob o protocolo nº JU131593173BR, a fim de confirmar o endereço de meu domicílio, razão pela qual declaro que sou residente e domiciliado no endereço para a qual foi remetida a missiva” – no caso, o mesmo no qual os dois já mencionados AR’s foram recebidos posteriormente com sucesso (Ids. 4055965 e 4171242). 



    Quanto ao segundo documento, datado de 25/05/2020, neste tratou Rosenberg de informar: “(...) a empresa OI desativou meu e-mail berg.generoso@oi.com.br e encerrou o servidor” (Id. 3988990). Cumpre destacar que poucos dias antes, em 07/05/2020, esta Relatora proferira despacho determinando nova intimação da testemunha, por AR, para que informasse “seu endereço pessoal de e-mail ou número de whatsapp, por mensagem a ser enviada ao Gabinete desta Relatora – ifarina.cnj@cnj.jus.br” (Id. 3965529), comando que fora igualmente dirigido ao requerido e à sua defesa. A “declaração” da mencionada testemunha quanto à alegada desativação de seu e-mail evidencia que a mesma tivera ciência do despacho em que fora determinado o fornecimento de ‘seu endereço pessoal de e-mail ou número de whatsapp’. A testemunha optou, todavia, por não se dirigir a esta Relatora, que fornecera o e-mail do gabinete para contato, mas a um dos advogados do investigado, Dr. Alexandre Pontieri, que consta dos autos como responsável pela juntada dos citados documentos. Ressalte-se, ademais, que mesmo ciente dos comandos do despacho nestes autos – fornecimento de endereço de e-mail ou número de whatsapp – a testemunha nada mencionou quanto ao último. Por fim, registre-se que do documento de Id. 3988990 consta declaração da testemunha Rosenberg dos Santos Generoso, a respeito de seu conhecimento sobre os fatos em apuração neste PAD, nos seguintes termos: 



    ‘Declaro ainda que fui convidado pelo gabinete do Dr. João Batista Damasceno a palestrar sobre a situação da juventude da periferia, o que o fiz quando o evento foi finalmente realizado, no auditório da Corregedoria de Justiça do fórum do Rio de Janeiro. Diante de tal circunstância, que se soma às diversas outras intercorrências relacionadas à mesma testemunha e tendo em vista o suficiente conjunto probatório constante dos autos, concluiu esta Relatora por ser absolutamente desnecessária a tomada de seu depoimento, decidindo, quando da assentada realizada no dia 16/12/2020, por indeferir o pedido da defesa para designação de nova data para sua oitiva. Não há, pois, que se falar em ausência de intimação de testemunha cuja oitiva já foi indeferida’. (grifou-se)



    Quanto à manutenção da data do interrogatório do magistrado para o dia 25/01/2021, embora a defesa houvesse pleiteado o seu adiamento, na véspera de sua realização, apresentando “atestado médico, laudo médico, solicitação de exames e prescrição medicamentosa”, decidi (Id. 4243379): 



    II – De início, cumpre destacar que a defesa, ciente do alegado quadro de enfermidade do Juiz João Batista Damasceno desde a véspera da data do interrogatório, conforme afirmação dada pelo Dr. Caio Maia Xavier de Oliveira na assentada do dia 25/01/2021, optou por nada noticiar, nem requerer previamente nos autos. 



    Ressalte-se, a propósito, que, quando do protocolo dos expedientes supracitados, limitou-se a defesa a promover ‘a juntada dos documentos anexos aos autos do Processo Administrativo Disciplinar’ (Id. 4235264). 



    A despeito da ausência de pedido expresso da parte, não se desconhece que do atestado e do relatório médicos constam recomendações para ‘afastamento de suas atividades habituais’ por 7 (sete) dias, a contar de 24/01/2021, cabendo realçar que o mencionado relatório prescreve a medida em razão do “seu quadro clínico e não transmissão a terceiros’. 



    Nesse ponto, é inarredável a circunstância de que o magistrado sempre soube que o ato realizar-se-ia por videoconferência, o que, por óbvio, afasta integralmente o risco de ‘transmissão a terceiros’. 



    Em relação às circunstâncias médicas narradas, convém pontuar que, para além de a defesa nada ter noticiado ou requerido previamente nos autos, não há nenhuma comprovação ou sequer alegação de que o quadro clínico do magistrado inviabilizaria sua participação no ato virtual. 



    Os sintomas foram descritos pela médica subscritora dos documentos como compatíveis ‘com influenza, febre 38,5° há 48 horas, mal estar, cefaleia, coriza, dor de garganta, tosse seca, mialgia, hiperemia ocular’ (Id. 4235418). 



    Ademais, insista-se, a audiência foi designada sob a modalidade de videoconferência, em que o investigado sequer necessitaria sair de sua residência ou de onde quer que se encontrasse, muito menos manter contato com terceiros. 



    Convém rememorar, por pertinência, que mesmo em férias de dois meses usufruídas em 2020, alegadamente requeridas para ‘tratamento de saúde’, o magistrado permaneceu trabalhando por todo o período. É o que consta das informações prestadas pelo próprio ao Presidente do Tribunal a que se encontra vinculado. 



    Com efeito, em 20/01/2021, assim manifestou-se o investigado ao Desembargador Presidente do TJRJ (Id. 4232493): 



    ‘Ainda que tenha requerido gozo de dois meses de férias em 2020, visando a tratamento de saúde, participei de todas as sessões de julgamento na 27ª Câmara Cível. Mesmo durante as férias não deixei de trabalhar e proferir decisões nos processos anteriormente a mim distribuídos” (grifo do original). Também a respeito da sua permanência na atividade laboral quando em férias, revela-se oportuno citar que, ao argumento de encontrar-se no gozo do referido descanso em 2020, foi postulado pelo investigado – e deferido nos presentes – o adiamento do seu interrogatório e da oitiva da testemunha Rosenberg dos Santos Generoso, então agendados para audiência na data de 04/11/2020, que restou redesignada para o dia 16/12/2020 (Id. 4150828). 



    Na oportunidade, atendeu-se às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como à manifestada intenção do magistrado em acompanhar a inquirição da referida testemunha. O que se afigura mais grave, em acréscimo ao supramencionado fato de o Juiz João Batista Damasceno ter solicitado o adiamento do seu interrogatório, mas ter mantido a rotina de trabalho, é a ocorrência superveniente revelada nestes autos, que se detalha a seguir. 



    De acordo com relatório fornecido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a pedido desta Relatora, a despeito de que estivesse o investigado sob recomendação médica para “afastamento de suas atividades habituais” por 7 (sete) dias, a contar de 24/01/2021 (Ids. 4235417 e 4235418), praticou o mesmo atos processuais em 11 (onze) feitos no dia 25/01/2021, exatamente a data em que deixou de comparecer ao seu interrogatório por videoconferência. 



    É o que se vê do Id. 4243231: (...) Verifica-se, ainda mais, que na mesma ocasião em que proferiu os aludidos despachos e decisões, o investigado já havia formulado ao Tribunal de Justiça fluminense pedido de licença médica, conforme atesta o documento de Id. 4243115, do qual consta que o mesmo se encontrava “faltando ao serviço desde: 24/01/2021”. 



    Assim, resta plena de validade e eficácia a assentada realizada no dia 25/01/2021, que demandaria do investigado apenas sua participação a distância, virtualmente, pelo tempo que o mesmo entendesse necessário, para esclarecimento dos fatos que lhe são imputados na Portaria em que o Plenário do CNJ aprovou a instauração deste PAD. 



    O contexto das diversas intercorrências processuais narradas e dos adiamentos de atos provocados pela defesa está a revelar aparente descompromisso da parte com o princípio da cooperação (ou da colaboração), constante do art. 6º do Código de Processo Civil. 



    (…) Por essa razão, quando se fala em princípio da colaboração, destaca-se a necessidade de responsabilização dos vários agentes do processo. Trata-se, na verdade, de “deveres anexos” comuns a qualquer relação contratual (lealdade, boa-fé objetiva, informação). Além disso, qualquer posicionamento judicial no processo não pode ocorrer ao livre arbítrio do magistrado, motivo pelo qual sua atuação participação ativa deve ser restrita. 



    Quanto ao tema, necessários alguns esclarecimentos acerca dos incidentes ocorridos ao longo dos dois anos de instrução deste PAD, a começar pelo fato de que o frustrado interrogatório do dia 25/01/2021, de que ora se trata, não foi o primeiro ato processual ao qual não compareceu o Juiz João Batista Damasceno. De fato, o investigado também não se fez presente à audiência una designada para seu interrogatório e para oitiva da testemunha da defesa, inicialmente marcada para 04/11/2020, mas redesignada para 16/12/2020 – ato que, conforme supracitado, fora reagendado em atendimento a pedido da defesa, em razão das já mencionadas férias gozadas no ano de 2020 para “tratamento de saúde”, bem como da manifestada intenção do magistrado em acompanhar a inquirição da testemunha Rosenberg dos Santos Generoso. A respeito da questão, transcrevo excerto da decisão de Id. 4234120, em que foi indeferido o pedido de adiamento do interrogatório de que ora se trata (25/01/2021): (...)



    Por fim, mister consignar que, no estrito cumprimento de seus deveres e em prestígio e respeito ao Poder Judiciário brasileiro, esta Relatora atendeu, em todos os atos praticados neste feito, o mandamento de caráter ético do art. 6º do Código de Processo Civil, no sentido de que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que